Tribunal: TJDFT
Processo: 0709589-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0709589-80.2022.8.07.0018 Apelante(s) Riedel Resende e Advogados Associados, Francisca Araújo da Silva, Francisca Assis de Queiroz Lima, Francisca Assisa Souza, Francisca Aucilene Soares Lima, Francisca Augusta Pereira, Francisca Auta da Conceição, Francisca Batista, Francisca Batista Bezerra, Francisca Bento da Silva, Francisca Araújo Soares Apelado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelos exequentes Riedel Resende e Advogados Associados, Francisca Araújo da Silva, Francisca Assis de Queiroz Lima, Francisca Assisa Souza, Francisca Aucilene Soares Lima, Francisca Augusta Pereira, Francisca Auta da Conceição, Francisca Batista, Francisca Batista Bezerra, Francisca Bento da Silva e Francisca Araújo Soares contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 40858037) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF em desfavor do Distro Federal, diante do não atendimento à determinação de emenda à inicial e regularização da representação processual dos exequentes, extinguiu o efeito sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I do CPC. Ocorre que não consta nestes autos procuração outorgada pelos apelantes Riedel Resende e Advogados Associados, Francisca Araújo da Silva, Francisca Assis de Queiroz Lima, Francisca Assisa Souza, Francisca Aucilene Soares Lima, Francisca Augusta Pereira, Francisca Auta da Conceição, Francisca Batista Bezerra e Francisca Araújo Soares à advogada signatária da apelação, sendo esta, inclusive, a razão para o indeferimento da inicial, não tendo cuidado a parte de providenciar a juntada de referida documentação nem mesmo nessa fase recursal. O advogado atua, em juízo, mediante comprovação do mandato, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, consoante o disposto nos art. 5o da Lei n. 8.906/1994 e nos arts. 103, caput, e 104, caput, do CPC. Por esse motivo, impõe-se a exibição pelos apelantes Riedel Resende e Advogados Associados, Francisca Araújo da Silva, Francisca Assis de Queiroz Lima, Francisca Assisa Souza, Francisca Aucilene Soares Lima, Francisca Augusta Pereira, Francisca Auta da Conceição, Francisca Batista Bezerra e Francisca Araújo Soares do instrumento de mandato conferido à advogada MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB/DF 20.443, subscritora da petição de Id 40858051, como forma de regularizar a representação processual, sob pena de incidência do disposto no § 2o do art. 104 do CPC. Assim, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de DETERMINAR a intimação dos apelantes Riedel Resende e Advogados Associados, Francisca Araújo da Silva, Francisca Assis de Queiroz Lima, Francisca Assisa Souza, Francisca Aucilene Soares Lima, Francisca Augusta Pereira, Francisca Auta da Conceição, Francisca Batista Bezerra e Francisca Araújo Soares para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o instrumento de mandato conferido à advogada MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB/DF 20.443, subscritora da petição de Id 40858051, como forma de regularizar a representação processual, sob pena de incidência do disposto no § 2o do art. 104 do CPC. A intimação deverá ser feita por meio do DJe e em nome da advogada acima referida. Após, com ou sem o cumprimento do despacho, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora